Tribunal: TJSP
Processo: 0025179-59.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação. Incidente de exibição de documentos. Sentença de extinção. Inconformismo do requerente. Recebimento do recurso como agravo de instrumento. Instrumentalidade das formas. Gratuidade concedida apenas para o presente recurso. Decisão incorretamente fixou honorários e custas, a serem pagas pelo requerente. Incabível condenação sucumbencial em incidente de exibição de documento, que só se

Ementa:
Apelação. Incidente de exibição de documentos. Sentença de extinção. Inconformismo do requerente. Recebimento do recurso como agravo de instrumento. Instrumentalidade das formas. Gratuidade concedida apenas para o presente recurso. Decisão incorretamente fixou honorários e custas, a serem pagas pelo requerente. Incabível condenação sucumbencial em incidente de exibição de documento, que só se processou de tal forma por determinação judicial nos autos do processo principal. Inteligência do artigo 85 do CPC. No mérito, correto indeferimento do pedido de exibição, porque afirma o requerido não possuir o documento e ausente comprovação pelo requerente da inverdade de tal afirmação (art. 398, parágrafo único do CPC). Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025179-59.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante EMERSON
LOPES CABRERA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VITOR HENRIQUE CABRERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025179-59.2019.8.26.0554 -Voto no 37658
2
APELAÇÃO No 0025179-59.2019.8.26.0554
APELANTE: Emerson Lopes Cabrera
APELADO: Vitor Henrique Cabrera
COMARCA: Santo André 01a Vara Cível
VOTO: 37658
Apelação. Incidente de exibição de documentos. Sentença de
extinção. Inconformismo do requerente. Recebimento do
recurso como agravo de instrumento. Instrumentalidade das
formas. Gratuidade concedida apenas para o presente recurso.
Decisão incorretamente fixou honorários e custas, a serem
pagas pelo requerente. Incabível condenação sucumbencial em
incidente de exibição de documento, que só se processou de tal
forma por determinação judicial nos autos do processo
principal. Inteligência do artigo 85 do CPC. No mérito, correto
indeferimento do pedido de exibição, porque afirma o
requerido não possuir o documento e ausente comprovação
pelo requerente da inverdade de tal afirmação (art. 398,
parágrafo único do CPC). Recurso parcialmente provido.
Trata-se incidente de exibição de documento promovida por
Emerson Lopes Cabrera em face de Vitor Henrique Cabrera.
Sentença proferida às fls. 31/32, em 10 de janeiro de 2020,
pelo E. Juiz de Direito Edmundo Lellis Filho, cujo relatório adoto, na qual julgou extinto o
incidente, sem resolução do mérito. Restou o autor condenado ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, arbitrados em quinhentos reais.
O autor apela (fls. 34/46). Argumenta, em síntese, que
requereu gratuidade no processo principal. Afirma que não deve ser condenado a arcar com
honorários. Afirma que deve ser determinada a exibição dos documentos. Requer, por fim,
seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 60/66).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 21 de julho de 2020.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025179-59.2019.8.26.0554 -Voto no 37658
3
O recurso comporta parcial provimento.
A rigor, o recurso cabível contra decisão que versa sobre
exibição de documento é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, VI do
Código de Processo Civil.
Ocorre que por determinação judicial nos autos principais, foi
interposto o presente incidente, resolvido por decisão chamada “sentença”, com
distribuição de sucumbência, enfim, a decisão de fls. 31/32 foi proferida como se sentença
fosse, razão pela qual a parte foi levada a interpor o presente recurso.
É caso, portanto, de recebimento do recurso como agravo,
aplicado o princípio da instrumentalidade das formas.
E, justamente por se tratar de decisão interlocutória, inclusive
dispensado o incidente, não havia mesmo que se fixar honorários de sucumbência, porque
não se trata de sentença (artigo 85 do Código de Processo Civil) nem de qualquer outra
hipótese de fixação de honorários (§1o do mesmo artigo 85).
A gratuidade é objeto de debate nos autos principais e lá deve
ser debatida, com eventual recurso específico. Exclusivamente para fins deste agravo, fica
concedida.
Por fim, quanto ao mérito, o recurso não compota
provimento. Isto porque o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 398, parágrafo
único, que caso o requerido afirme não possuir o documento (caso dos autos), cabe ao
requerente comprovar que a declaração não corresponde à verdade, ônus probatório do qual
o requerente/apelante não se desincumbiu.
Assim, mantido o indeferimento do pedido de exibição de
documento, o recurso fica parcialmente provido apenas para afastar a condenação do
recorrente aos ônus sucumbenciais, incabíveis no incidente.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025179-59.2019.8.26.0554 -Voto no 37658
4
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator